Tribunal: TJSP
Processo: 1016762-03.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Alegação de recusa da ré no recebimento de aluguéis não comprovada – A autora não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito em fazer prova, tanto da recusa imotivada por parte ré em relação ao recebimento, quanto da exatidão do valor consignado - Sentença que julgou improcedente o

Ementa:
APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Alegação de recusa da ré no recebimento de aluguéis não comprovada – A autora não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito em fazer prova, tanto da recusa imotivada por parte ré em relação ao recebimento, quanto da exatidão do valor consignado - Sentença que julgou improcedente o pedido mantida – Recurso improvido.